Tribunal: TJES
Processo: 0015107-30.2015.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015107-30.2015.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENAN ANGELI DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015107-30.2015.8.08.0012

RECORRENTE: RENAN ANGELI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
RENAN ANGELI DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3277111 (vol. 02, pp. 225/227), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 257/269), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a despronúncia, bem como a absolvição sumária do recorrente, por entender preenchidos os requisitos para a aplicação da excludente de ilicitude de legítima defesa.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 02, pp. 281/288), pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3435851, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 17 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015107-30.2015.8.08.0012

RECORRENTE: RENAN ANGELI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
RENAN ANGELI DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3277111 (vol. 02, pp. 225/227), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 18 de abril de 2015, na Rua Dom Pedro I, Bairro Alto Laje, previamente à consumação do delito, o recorrente discutia com a própria mãe acerca do paradeiro da chave do veículo automotor desta.
Ato contínuo,
a vítima interferiu na discussão em favor da mãe do recorrente, a qual é sua companheira, momento em que
agrediu fisicamente o recorrente com socos, tendo este desferido ameaças à vítima
.
Em seguida,
o acusado retornou ao lugar da agressão e, com
animus necandi
, mediante emprego de uma arma branca (faca de cozinha), esfaqueou o peito da vítima, causando-lhe a morte
.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3277111 (vol. 02, pp. 225/227), o
recorrente
RENAN ANGELI DE OLIVEIRA
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a despronúncia e absolvição sumária, por entender a aplicação do instituto da legítima defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo da Vítima (vol. 01, pp. 123/125).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente
RENAN ANGELI DE OLIVEIRA
não contestou a autoria, tanto que reconheceu em instrução judicial (vol. 02, pp. 149/151) que, de fato, desferiu golpes contra a vítima. Entretanto, a defesa alega que o acusado teria realizado em legítima defesa. Confira-se:

“[...] Que houve uma breve discussão com sua mãe em razão da situação da chave, pois a mesma pensava que estaria quebrada; (...) Que foi surpreendido pela vítima que se aproximou pelas suas costas e começou a agredi-lo dizendo para que não falasse assim com sua mãe. (...); Que após sofrer alguns golpes, chegando a cair no chão, o interrogando saiu do interior da casa indo em direção ao portão, mas a vítima fechou o portão e veio atrás do interrogando;
Que o interrogando, por sua vez, entrou na casa e ao passar pela cozinha, com a vítima ainda em seu encalço, acabou pegando uma faca de mesa, com serras, com cabo branco da Tramontina que estava sobre a mesa; Que o interrogando chegou a pedir para que a vítima o deixasse em paz; Que a vítima, ao contrário, pegou por trás, no braço esquerdo do interrogando, ocasião em que o interrogando mandado que a vítima o deixasse em paz e desferiu um único golpe com a referida faca contra o mesmo, não sabendo onde havia acertado
; Que não sabe se a faca caiu ou onde foi parar após o golpe;[...] Que não tinha a intenção de matar a vítima; que sequer viu aonde o golpe e que desferiu acertou a vítima;[...]
Que acredita que a vítima fosse matá-lo, isso porque estava alterado como nunca o viu;
Que a vítima pesava mais de 100kg; Que o interrogando na ocasião pesava cerca de 64kg;
Que a vítima o pegou por trás, prendendo o seu pescoço com um dos braços e com o outro desferiu socos em sua cabeça, além de chutes em seu corpo, por isso achou que ela pudesse matá-lo
[...].”

Ademais, em instrução judicial (vol. 01, pp. 325/327), a testemunha RESILDA ANGELI OLIVEIRA, mãe do recorrente, disse:

“[...]
que a informante chegou a ter uma ligeira discussão normal entre mãe e filho
;
que FABIO
, presenciando a discussão,
já veio para cima do acusado RENAN pegando o acusado pelo pescoço e dando chutes, pontapés e socos
; (...) que
no momento que retornou já encontrou FABIO caído ao chão; que FABIO gritou “socorro, socorro estou sangrando”; que não tinha nenhum instrumento de crime, com faca o revólver, ao redor de FABIO
; que a depoente só viu pingando dois pingos de sangue no chão [...].”

Em sede policial (vol. 01, pp. 127/135), a testemunha Larissa Lopes Luciano dos Santos, filha da vítima, disse:

“[...] QUE a informante só viu a vítima falando com RENAN: “não fala assim com a sua mãe, você respeito a sua mãe, você é um moleque”;
QUE a vítima bateu em RENAN, dando socos
; QUE viu que a vítima estava dando socos em RENAN na varanda; QUE RESILDA estava puxando a vítima pois esta era recém-operada de hérnia umbilical; QUE RESILDA puxava a vítima pela camisa e falava: “FÁBIO, não faz isso, você está recém-operado”; QUE não conseguiu ver se a vítima estava segurando o pescoço e sufocando RENAN;
QUE a vítima continuou a dar socos em RENAN e RENAN falou: “você está maluco, tá doido, você que morrer? Eu vou te matar! Você me solta!”
; QUE a vítima parou de socar RENAN, foi ate o portão da garagem e fechou o portão da garagem; (...) QUE a informante falou para RENAN: “para, não faz isso”; QUE RENAN respondeu: “você está louca, você quer morrer também”;
QUE a informante não viu RENAN enfiar a faca na vítima, só viu RENAN com a faca na mão toda ensanguentada
[...]."

Logo, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado contra a vítima.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Quanto ao pedido de absolvição sumária do acusado, em razão do instituto da legítima defesa, previsto no art. 25, do Código Penal, verifico que os depoimentos das testemunhas em sede de instrução policial e judicial divergem quanto às circunstâncias da ocorrência do golpe fatal, de maneira a colocar dúvida acerca da ocorrência do referido instituto.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a de excludente de ilicitude de legítima defesa, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste e. TJES:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO QUALIFICADO DECISÃO DE PRONÚNCIA TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL PROVA PRODUZIDA NÃO EXTREME DE DÚVIDA HÁ ELEMENTOS QUE EM TESE PERMITEM ADMITIR O ÂNIMO DE MATAR TRIBUNAL DO JÚRI AMBIENTE ADEQUADO PARA ANALISAR CRIMES CONTRA A VIDA IMPROCEDÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Pronúncia é juízo de admissibilidade acusatória de natureza declaratória e não condenatória. Havendo indícios de que o acusado foi o autor do delito, cabe ao juiz remeter a acusação a julgamento pelo Tribunal júri, consoante disposição constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d.
2. A absolvição sumária por legítima defesa, em sede de pronúncia, necessita da existência de provas estremes de dúvidas, o que não se verifica no presente caso.
3. Restando evidenciado, num primeiro momento, que a acusada agiu com animus necandi, impõe seja submetida ao Tribunal do Júri. 4. Não podendo se negar, com precisão, a autoria, caberá ao Tribunal Popular, no exercício de sua soberania, dirimir as dúvidas em relação à materialidade e à autoria, apreciando livremente as provas, realizando exame percuciente do almanaque probatório, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, d, da Constituição Federal. 5. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030180056480, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022, Destaquei)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0015107-30.2015.8.08.0012

RECORRENTE: RENAN ANGELI DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISO
II
,
DO
CÓDIGO PENAL
.
LEGÍTIMA DEFESA.

DES
PRONÚNCIA
OU
ABSOLVIÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE
.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de provas ou absolvição sumária, em razão da legítima defesa, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,
HELIMAR PINTO
.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.